Tribunal: STF
Processo: ARE 1344265
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO-CRIME. FAVORECIMENTO REAL. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CASO DE ATIPICIDADE. O delito previsto no art. 349-A do Código Penal pune as condutas de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio ou similar, em estabelecimento prisional, penalizando, portanto, comportamentos antecedentes à posse ou à utilização de aparelho eletrônico pelo preso.
    No caso, a prova indica que o réu foi transferido de Presídio, quando foi flagrado portando aparelho celular , na revista pessoal, de modo que não há que se falar em conduta que envolva quaisquer dos verbos nucleares do tipo.
    Em casos tais, a manutenção da tutela estatal durante escolta de preso afasta a configuração do tipo penal, revelando-se a conduta atípica. 
    Precedentes. 
    RECURSO PROVIDO.” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do doc. eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, II e XXXIX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico, de início, que o dispositivo constitucional indicado como violado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.206.100-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 
    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
    2. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.
    3. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registro criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    6. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ademais, constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “Delito do art. 349-A
    […]
    No caso, entretanto, a conduta imputada ao réu não se coaduna com qualquer dos verbos nucleares estabelecidos no dispositivo em questão, eis que o acusado estava sendo transferido do Presídio de Cruz Alta para a Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí.
    Nesse sentido é o relato do Agente Penitenciário Jovani dos Santos Rodrigues, o qual disse que o réu estava foragido e foi capturado em outra comarca e foi transferido para Ijuí. Na revista, foi encontrado costurado em uma manta o aparelho de telefone celular. Disse que, na ocasião do fato, o réu teria informado ter recebido a manta no outro presídio e que o objeto não lhe pertencia (CD, fl. 419).
    O réu, por suavez, admitiu que estava com o celular, pois havia recebido a manta na triagem do Presídio de Cruz Alta. Aduziu que o celular não tinha bateria e que a manta não lhe pertencia, nem mesmo o telefone (CD, fl. 49).
    No ponto, esta Turma Recursal Criminal firmou entendimento no sentido de que, durante a escolta de um apenado, a tutela do Estado não se interrompe, ou seja, ela se mantém durante todo o ínterim de seu deslocamento, não permitindo, pois, se entenda que houve “ingresso” no estabelecimento, situação que não configura a conduta descrita no art. 349-A, do Código Penal.
    […].” (pág. 3-4 do doc. eletrônico 7).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 
     1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravado não teria sido apta para causar dano à honra do agravante ou ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
     2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que e inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
     3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas.
     4. Agravo regimental não provido.” (ARE 879.980-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.211.108ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.237.780-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator